Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-82.2026.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FATOS NOVOS E TESE NOVA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da transação bancária sob a sigla "Cobrança de Investimentos" e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$4.212,79, com atualização pelo IPCA, desde o desconto indevido e juros de mora pela taxa legal SELIC (descontada a correção) a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) legitimidade passiva da instituição financeira; (iii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro pelo ocorrido; (iv) nulidade da transação financeira; e (v) direito do autor à restituição do montante debitado em sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admissibilidade do recurso. 3.1. A ré apresentou contestação genérica, sustentando a validade dos contratos realizados por meios eletrônicos. 3.2 Na fase recursal, afirma a ré/recorrente que o débito ocorreu por força de decisão judicial oriunda dos autos 0029964-44.2015.8.07.0001, deixando de apresentar prova da ordem de bloqueio. 3.3 A matéria recursal invoca tese nova, não debatida na fase de instrução processual. 3.4 Em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal, sob pena de supressão de instância (CPC, artigos 329, 1.013 e 1.014). Nesse sentido: Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023; Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024. Recurso parcialmente conhecido.
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente objeto de fraude é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil onde se discute a destinação dos valores sem autorização do consumidor. A apuração da responsabilidade da instituição financeira, do consumidor ou da empresa fornecedora do produto é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Consoante a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Segundo o contexto probatório, em 30/12/2025 foi debitado na conta corrente do autor o valor de R$4.212,79, sob a rubrica “Cobrança de Investimentos”, independentemente de sua anuência ou de prova da origem da dívida ((ID 83352827 - Pág. 22). Em momento anterior foi feita a transferência, via PIX, de R$7.700,00, debitada da conta corrente do do autor e em benefício de “GOWD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO”, operação que foi imediatamente estornada.
7. A instituição financeira não apresentou elemento probatório concreto para demonstrar que a operação financeira foi realizada pelo usuário (geolocalização do celular, IP do aparelho, dispositivo cadastrado e autorizado, etc.), e tampouco comprovou investimentos realizados ou qualquer outra origem da cobrança (art. 373, II, do CPC).
8. Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça decidiu: “A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco” (STJ, REsp 2052228, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023).
9. Em decorrência, não comprovada a efetiva origem, a dívida é inexigível e o valor pago deve ser restituído ao autor, nos termos da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO.
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp 2052228, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023.